Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO POR JUSTO MOTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO VALORES CONTROVERTIDOS. ESCOPO DE ELIDIR EFEITOS DA MORA. POSSIBILIDADE.

Os elementos até então coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da agravante e embasar o deferimento da tutela vindicada, a fim de autorizar o depósito dos valores controvertidos e, assim, elidir os efeitos da mora, até o julgamento definitivo do feito.